Tribunal: TJMT
Processo: 1009192-25.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009192-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (AGRAVANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (AGRAVADO), ALDEIR QUINTINO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 014.576.051-04 (PACIENTE), ALDEIR QUINTINO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 014.576.051-04 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO – AÇÃO DE DIGNIDADE CONSTITUCIONAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL –
1. PRELIMINAR DA PGJ
: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 287 DO STF – INVIABILIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE RECHAÇAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS EMPREGADOS NA DECISÃO COMBATIDA – PRELIMINAR REJEITADA –
2. MÉRITO:
PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 16,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/03 – MATÉRIA PERTINENTE A AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL JÁ INTERPOSTO COM IDÊNTICOS FUNDAMENTOS E EM PROCESSAMENTO –
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO –
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Preliminar:
Se as razões recursais rechaçam os fundamentos nos quais se especa o pronunciamento agravado, fica afastada a incidência da súmula n.º 287 do STF.

Mérito:
A ação de
habeas corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente na hipótese de violência ou coação imediata ao direito de locomoção, o que não se verifica no caso, pois o
writ
foi impetrado visando unicamente a satisfação mais rápida de pretensão já veiculada em agravo em execução penal ainda em tramitação, sem a existência de ameaça sequer remota ao direito de ir e vir do reeducando, pelo que acertada a extinção da ordem sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

Decisão agravada mantida. Agravo regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

DR. WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto pelo douto advogado
Dr. Wagner Rogério Neves de Souza
, impetrante do
Habeas Corpus
n.º
1009192-25.2021.8.11.0000
, voltando-se contra a
decisão monocrática que extinguiu o feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 3º do CPP c/c art. 485, inc. IV, do CPC c/c art. 51, incs. XV e XXII, do RITJMT, haja vista a
carência de ação por inadequação da via eleita
, porquanto manejado simultaneamente ao recurso de agravo em execução penal interposto sob idênticos fundamentos e que visa reformar a decisão acoimada de ilegal
(ID 88932494).

Em suas razões de inconformismo (ID
89301452)
, o agravante alega que a morosidade na tramitação do agravo em execução penal e a possibilidade de ser o paciente progredido ao regime intermediário, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, acaso alterada a fração de 3/5 (três) quintos para 1/6 (um sexto) em relação ao crime tipificado no art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/03; deixam em evidência a flagrante ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente, a justificar a submissão do
habeas corpus
a julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Tribunal de Justiça.

Outrossim, afirma que, muito embora se admita na jurisprudência das Cortes Superiores a extinção da ação de dignidade constitucional sem exame do mérito, nas hipóteses em que tenha sido impetrada em substituição ao recurso cabível, é imprescindível a demonstração inequívoca de ausência de flagrante ilegalidade que atinge o direito de ir e vir do paciente, o que não se deu na hipótese dos autos, porquanto não explicitados os motivos que levaram o Relator à conclusão de que, mesmo acolhida a retificação do cálculo penal requerida pela i. Defesa, o requisito objetivo para a progressão de regime somente seria satisfeito no ano vindouro.

Diante de tais considerações, pretende a cassação da decisão monocrática de ID
88932494
e a submissão do
Habeas Corpus
n.º
1009192-25.2021.8.11.0000

a julgamento.

Nas contrarrazões respectivas, disponíveis no ID 89569957, o i. representante do
Parquet
opina,
preliminarmente
, pelo
não conhecimento
do agravo regimental, sob a alegação de que o agravante não combate, de modo satisfatório, os fundamentos da decisão agravada, deixando de demonstrar efetivamente as razões para o seguimento e posterior provimento da peça recursal, a incidir a Súmula n.º 287 do STF. E,
no mérito
, refutando os argumentos declinados pelo causídico, recomenda o
desprovimento

do presente agravo regimental.

Exercitando o juízo de retratação, mantive a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (ID

90071982
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, independentemente de publicação, nos termos do art. 92, §11, alínea
b
, do RITJMT.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR

SUSCITADA PELA PGJ – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça suscita em suas contrarrazões a tese de incidência da Súmula n.º 287 do Supremo Tribunal Federal, porquanto afirma que o agravante não cuidou em fundamentar de maneira satisfatória os motivos do seu inconformismo, tampouco demonstrou por quais fundamentos o presente recurso de agravo merece acolhimento, ensejando, portanto, o seu não conhecimento.

Sucede, no entanto, que a
razão não assiste o órgão ministerial.

Isso porque, conquanto a Suprema Corte ao editar a Súmula 287 tenha efetivamente assentado a inviabilidade do recurso de agravo regimental que não impugna de maneira específica os fundamentos da decisão agravada, na hipótese em apreço, as razões recursais guardam pertinência com a motivação do pronunciamento hostilizado, esclarecendo em que se constitui a irresignação, não se limitando, pois, a repisar os argumentos da inicial de
habeas corpus
(embora efetivamente também o faça).

Com efeito, ao que se extrai de uma análise acurada das razões do agravo, é possível verificar que o insurgente ataca a conclusão monocrática de que inexiste flagrante ilegalidade que atinja o direito ambulatorial do paciente, destacando especificamente que sequer explicou o porquê de entender pelo alcance do requisito objetivo para progressão de regime somente no ano vindouro mesmo com a retificação do cálculo postulada pela defesa do reeducando, quando a alteração pretendida demonstra o contrário, ou seja, que o requisito objetivo seria adimplido em breve, permitindo a antecipação do benefício na forma da resolução do CNJ.

E se a Suprema Corte entende por inadmissível o recurso de agravo que deixa de impugnar especificamente os fundamentos empregados na decisão combatida, há de se concluir,
a contrario sensu
, que o instrumento processual que rechaça pontualmente a fundamentação em que se especou o pronunciamento vergastado – tal como ocorre
in casu
–
deve ser admitido
e regularmente processado.

À vista disso, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar
aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, forçoso reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,

fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do fim colimado, pelo que
conheço
do recurso de agravo regimental, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Em suma, pretende o agravante a cassação da decisão monocrática que extinguiu sem exame do mérito o
Habeas Corpus
n.º
1009192-25.2021.8.11.0000, a fim de submetê-lo a julgamento perante esta c. Terceira Câmara Criminal, por entender cabível o remédio heroico e evidente o constrangimento ilegal ao paciente
Aldeir Quintino Rodrigues Júnior
, sanável, portanto, inclusive de ofício.

A irresignação, porém, não merece acolhida.

Para melhor esclarecer, a decisão monocrática agravada foi lavrada nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos...

Resumidamente, trata-se
de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
0019651-60.2010.8.11.0042,
alterou
de 1/6 (um sexto) para 3/5 (três quintos) a
fração para cumprimento do requisito objetivo
necessário à progressão de regime
especificamente
no que concerne à condenação pelo
crime do
art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/03
, por reconhecê-lo como hediondo a despeito da alteração sobrevinda na Lei n.º 8.072/90 a partir da vigência do Pacote Anticrime (Lei n.º 13.964/2019), a qual restringiu a hediondez à posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, o que não se amolda ao caso do reeducando.

Com fulcro em tais considerações, o impetrante requer
, inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, simplesmente para que seja alterada a aludida fração para quantum aplicável aos crimes comuns, e instrui o writ com a documentação registrada sob o ID 88623471 ao ID 88623475.

É o relato do essencial.

DECIDO.

Exatamente como já sedimentado na jurisprudência
dos Tribunais Superiores, entendo que deve ser racionalizado o emprego do habeas corpus, em prestígio, inclusive, ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício

acaso constatada flagrante ilegalidade
, que esteja comprovada de plano; afinal, o habeas corpus não pode ser utilizado como um ‘super’ recurso, que não tem prazo nem requisitos específicos, devendo se conformar ao propósito para o qual foi historicamente instituído, não se constituindo em panaceia para todos os males.

Nesse sentido:

“
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
” (STJ – HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). Destaquei.

No caso em exame, o impetrante claramente quer se utilizar do remédio heroico como sucedâneo recursal – tanto que cometeu “ato falho” à pág. 9 da inicial, ao afirmar “De rigor, portanto, o acolhimento do agravo” (sic – ID 88623472), muito possivelmente por acreditar que a tramitação do recurso de agravo em execução penal é mais morosa que a de um habeas corpus, o que só reforça a necessidade de se conter tais abusos e subterfúgios mediante a pronta extinção do writ sem exame do mérito.

A pretendida retificação do cálculo penal
para afastar a fração de 3/5 (três quintos) em relação ao delito tipificado no art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/03 não comporta exame na via eleita e, inclusive, como se observa da prova pré-constituída,
já é objeto de recurso de agravo em execução

interposto pela i. Defesa com idênticos fundamentos.
Logo, com mais razão há de ser obstado o prosseguimento do writ.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá
o exame do writ
se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio
e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses,
o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
” (HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020). Grifei.

De mais a mais,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem ex officio
.

Como se sabe,

a ação de habeas corpus constitui-se no remédio heroico instituído pelo Poder Constituinte Originário objetivando o resguardo da liberdade individual de qualquer pessoa, tal como previsto no art. 5º, inc. XV, da Carta Magna, sendo cabível tão somente quando houver violação ou ameaça, por ato ilegal ou abuso de poder, ao jus ambulandi do sujeito, nos termos do inc. LXVIII do aludido dispositivo constitucional.

Isso quer dizer que o habeas corpus é o remédio constitucional voltado ao combate
de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção
.

Tanto é assim, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores já consolidou seu entendimento nesse sentido, consoante se observa dos seguintes precedentes, in verbis:

“O habeas corpus é o instrumento cabível para a tutela da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa que se encontre em território nacional,
não se prestando a outros fins
, ainda que legítimos (...).”
(
HC 311.385/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017). Grifei.

“
O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente
” (HC 182387 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020). Destaquei.

Na hipótese, ainda que alterada hoje a fração incidente no cálculo de pena, tal qual pleiteado pelo impetrante, permaneceria preso o reeducando, porquanto o cálculo anterior à prolação do decisum ora hostilizado demonstra que o requisito objetivo necessário à progressão de regime, mesmo com aplicação da fração de 1/6 para o delito do art. 16, caput, do Estatuto do Desarmamento, só seria alcançado no ano vindouro, sem contar que eventual promoção ao semiaberto depende do preenchimento cumulativo do requisito subjetivo.

Nessas condições, carece o impetrante de interesse de agir, sob o viés da adequação da via eleita, sendo de rigor a pronta coibição do uso indiscriminado do habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem que exista qualquer constrangimento ilegal que repercuta de imediato no direito de ir e vir do paciente.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, por total inadequação da via eleita,
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO

o presente habeas corpus impetrado em favor do paciente
Aldeir Quintino Rodrigues Júnior
,

fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, incisos XV e XXII do RITJMT.

Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.

Após, acaso exaurido in albis o prazo recursal, certifique-se o correspondente e revisem-se os autos. Inexistindo pendências, arquivem-se-os com as cautelas de estilo e a respectiva “baixa” no acervo deste Relator.

Cumpra-se.”
(ID 88932494 – destaques no original).

Como este Relator já se manifestou por ocasião do juízo negativo de retratação, na vertente hipótese
revela-se inequívoco o abuso na utilização do
habeas corpus
quando
o agravo em execução penal visando reformar a mesma decisão
acoimada de ilegal,
já foi interposto sob IDÊNTICOS fundamentos
e
encontra-se em processamento
na instância singela, tanto é assim que o ora agravante cometeu um “ato falho” na inicial do
writ
– a qual, certamente, foi redigida a partir das razões do agravo, ao
afirmar “
De rigor, portanto, o acolhimento do agravo”
(sic – ID 88623472, pág. 9), ao invés de pleitear a concessão da ordem, que seria o correto.

Nessas condições, afigura-se inadmissível o processamento do remédio heroico, ainda que a matéria discutida possa atingir, por via transversa, a liberdade individual (STJ –
HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

Como cediço, a ação de
habeas corpus
não se trata de subterfúgio para angariar a pretensão recursal de forma mais célere, demais disso, não há coação imediata ao direito ambulatorial do reeducando, pois, além da progressão de regime não depender exclusivamente do requisito objetivo que a defesa do condenado almeja alterar com o provimento do agravo em execução, mas
também do preenchimento cumulativo do requisito subjetivo cuja satisfação não se encontra evidenciada
na prova pré-constituída do
writ
; o cálculo de pena anterior
à prolação da decisão hostilizada demonstra que o requisito objetivo necessário à progressão de regime,
mesmo com a aplicação da almejada fração de 1/6 para o delito do art. 16,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, só seria alcançado em
12/08/2022
, como se verifica no ID
88623474 - Pág. 168.

Por todos esses motivos, reafirmo que o remédio heroico não se constitui na via adequada para a discussão pretendida pelo agravante quanto à suposto desacerto no cálculo de pena – principalmente quando o recurso cabível já se encontra em processamento, e inexiste flagrante constrangimento ilegal que atinge o direito ambulatorial do reeducando, restando claro que a intenção do ora agravante é tão somente acelerar a prestação jurisdicional.

Entretanto, a ânsia na obtenção de um resultado imediato para a sua irresignação não pode se sobrepor ao propósito para o qual o
habeas corpus
foi historicamente instituído, pois esta ação não se destina à cura de todos os males processuais, sendo cabível tão somente nos limites de sua definição constitucional.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO PRÓPRIO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Se o pleito de retificação do cálculo da pena não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, não pode ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o habeas corpus não serve como substituto recursal, uma vez que sua função constitucional é tutelar a liberdade diante de flagrante constrangimento ilegal ou ameaça concreta.

3. Incabível sua utilização como sucedâneo de agravo em execução, mormente no caso em que interposto o recurso próprio na instância a quo.

4. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 619.808/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). D
estaquei.

Da mesma forma posiciona-se a c. Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício, como se verifica no seguinte precedente
:

“
AGRAVO REGIMENTAL – EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PEDIDO DA REFORMA DA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA – MANEJO DO REMÉDIO HERÓICO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
– DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – OBJETO DO WRIT A SER ANALISADO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL JÁ INTERPOSTO – PRECEDENTES SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TJMT – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em observância à jurisprudência reiterada dos Tribunais Superiores e do TJMT, não se conhece de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso próprio para impugnação de matéria afeta à execução penal,

notadamente quando inexiste constrangimento ilegal a ser sanado de ofício, por se tratar de decisão que não apresenta flagrante ilegalidade ou teratologia, bem como, por já ter sido interposto o recurso cabível.
” (N.U. 1015324-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020). Grifei.

Com tais considerações, estou convencido de que o presente agravo regimental não merece ser acolhido.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo regimental interposto pelo douto
advogado
Dr. Wagner Rogério Neves de Souza
,
e, por conseguinte, mantenho intacta a decisão monocrática que extinguiu sem análise do mérito o
Habeas Corpus
n.º
1009192-25.2021.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021